Tribunal: TJMT
Processo: 0018841-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018841-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DO NASCIMENTO - CPF: 689.438.811-34 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUTOR
FOI PRES
O
POR SUPOSTO COMETIMENTO D
E

ESTUPRO - PRISÃO ILEGAL

– ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR
11
(O
NZE
)
MESES
– ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR DO
DANO MORAL
-
MANTIDO

- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO
S

D
ESPROVIDOS
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão
da acusação de
estupro
, o que foi afastad
a
posteriormente.

P
atente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos
sofridos
pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

O valor da indenização a título de dano moral
de R$60.000,00 (sessenta mil reais)
, arbitrado na sentença, mostra-se
razoável e proporcional
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição
da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
R
ecursos de
A
pelação
C
ível interpost
o

pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
por
MARIO MARCIO DO NASCIMENTO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara
Especializada
da
Fazenda Pública da
Comarca de C
uiabá
/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por
Mario
M
arcio
do Nascimento,
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O
primeiro
Apelante
, Estado de Mato Grosso,
sustenta o desacerto da decisão recorrida sob o fundamento de que
que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ilicitude
,
pois apenas cumpriu para com o seu papel social, de zelar pela segurança da sociedade, haja vista que
no momento em que
a
prisão do autor fora decretada, existiam
circunstâncias
probatórias que autorizavam o juízo penal a
restringir a sua liberdade.

Afirma que o valor fixado a título de indenização se revela desproporcional e desarrazoável, violando o disposto no artigo 944, caput e Parágrafo Único do Código Civil.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência do dever de indenizar
. Subsidiariamente
, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O segundo apelante, Mario Marcio do Nascimento, relata nas razões recursais que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra ínfimo diante dos prejuízos
psicológicos sofridos, visto que ficou 11 meses preso injustamente.

Pleiteia
ao final, o provimento ao apelo para que sejam majorados os valores arbitrados a título de danos morais
.

Ambos os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar-se ante a ausência de interesse
público
no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Mario Marcio do Nascimento
ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando
,
em síntese
,
que
,
em 15/02/2012, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, desta Capital,

instaurou o Inquérito Policial no 106/2012/DEDM/MT, para apurar os fatos formalizados nos Boletins de Ocorrências no

2011.431795 e 2012.77710, os quais narram que a vítima Sra. Pamela Regina Luiz da Costa estava em sua residência,

situada no bairro Nova Esperança, na data de 07/11/2011, às 12h00min, juntamente com a babá de seu filho, quando

foram surpreendidas por um infrator portando uma faca e ameaçando-as, vindo a amarrá-las e depois estuprou-as,

evadindo-se do local em seguida.

E
,
c
erca de três meses
,
após o ocorrido, com descrições físicas apresentadas pelas vítimas, os policiais

desconfiaram d
o

Autor
, que estava vagando pelas proximidades da casa das vítimas com material

religioso nas mãos,
sendo
abordado pelos policiais e encaminhado a Central de Ocorrências, onde foi reconhecido p
or uma das
vítima
s
.

Aponta que em 16/03/2012, após conclusão dos trabalhos investigatórios, a Autoridade Policial representou pela prisão

preventiva do Requerente, encaminhando-se os autos do IP no 106/2012/DEDM/MT ao Ministério Público Estadual.

Na sequência, narra que o Ministério Público denunciou o Requerente em 04/04/2012, pela suposta prática do crime

capitulado no artigo 213, § 1o e artigo 213, caput, c/c artigo 157, § 2o, I e V, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,

c/c as disposições da Lei no 8.072/90, manifestando-se em peça a parte pela decretação da Prisão Preventiva do

Requerente, que foi decretada em 27/08/2012, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Assim, aponta que em 19/05/2013 foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva no 211876, tendo sido

recolhido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, ressaltando que tal fato foi repercutido na mídia.

Conta que a denúncia foi recebid
a e
que
só
após mais de dez meses preso, foi realizado o exame de confronto de DNA, onde se
obteve

conclusão
de que não havia DNA masculino nas amostras questionadas em quantidade e/ou qualidade suficiente e

adequada para que pudesse ser observado um perfil genético.

Afirma que diante de tal conclusão, o Ministério Público se manifestou pelo encerramento da produção probatória, tendo

a Defensoria Pública requerido a oficialização da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, para que

fossem
transladados
cópias do Procedimento de Ato Infracional de Código 82070, bem como cópias da Execução de

Medidas Socioeducativas de Código 84039, em desfavor de
Jonadab
da Silva Jacinto, em que este foi condenado pela

prática dos mesmos fatos narrados na denúncia, com trânsito em julgado.

Sustenta que após tomar conhecimento do ocorrido, foi decidido pelo relaxamento da prisão do Requerente, sendo posto

em liberdade em 26/04/2014, após onze meses recolhido.

Diz que sofreu danos de ordem moral, postulando pela condenação do Estado de Mato Grosso a lhe ressarcir os prejuízos sofridos
, na ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória
, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado,
consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo
sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional
e também
a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou
função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal,
e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e
documentos carreados aos autos, mostra-se
incontroverso
que
o
a
utor

f
icou preso por 11 (onze) meses
e 7 (sete) dias, e obteve sua
liberdade após
o recebimento da informação de que
Jonadab
da Silva Jacinto foi condenado pela prática
dos mesmos fatos, pela 2a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, nos autos do Procedimento de Ato
Infracional Código 82070, com trânsito em julgado.

Portanto,
a prisão do A
UTOR
se revelou injusta
,
visto que
foi
acusado de um crime que não cometeu
, afigura-se
inegável o constrangimento de ser recolhido, com a humilhação e a insegurança que uma situação estressante dessa provoca.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos
p
or M
ario Marcio do Nascimento
,
sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO ATIVO INDEVIDAMENTE – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Na hipótese dos autos restou evidenciada a responsabilidade do Ente Público, em decorrência do desapreço referente à baixa do mandado de prisão no sistema eletrônico, o que resultou na prisão indevida e gerou abalo psíquico ao Apelado.

3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

4 – Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos
por Mario Marcio
.

No que
tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral
,
o Estado de Mato Grosso pede que o montante arbitrado
seja
reduzido.

I
nsta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“
(...) Creio
que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios,
o valor arbitrado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, considerando as particularidades do caso
(autor ficou quase um ano preso)

e os fatores acima expostos, atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, não havendo modificação a ser feita na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO D
E MARIO MARCIO DO NASCIMENTO

O
Autor pugnou apenas pela majoração do dano moral. Assim,

diante da
manutenção
do
valor da indenização

arbitrado na sentença
,
que está de acordo com os parâmetros adotados por este colendo Tribunal de Justiça, em casos semelhantes
(TJMT, RAC 1002396-55.2022.8.11.0041, de minha Relatoria, e RAC 1000685-51.2017.8.11.0021, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
)
,
nego provimento
as razões deste apelo.

DISPOSITIVO:

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos r
ecurso
s
do Estado de Mato Grosso

e
de
Mario Marcio do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024